Tribunal: TJPA
Processo: 0805341-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805341-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY CAINA HENRIQUE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805341-75.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB-PA Nº 7.508; RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB-PA Nº 26.625

PACIENTE:
WESLEY CAINÃ HENRIQUE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0801524-76.2021.814.0008

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA.
QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES NO CONTEXTO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que decretou a temporária, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à continuidade da investigação.

2.

Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

3.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Srs. Advogados
Regina Maria Soares Barreto de Oliveira e Rômulo Weslley Soares Barreto de Oliveira,
em favor de
Wesley Cainã Henrique da Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5361847), que o paciente se encontra investigado pela suposta participação na prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, tendo como vítimas fatais: Phellip Luiz Ramos de Andrade e Flávio da Silva Souza, e vítima sobrevivente: Jerry Adriano Costa Texeira.

Reportam, ainda, que em 13.05.2021, por volta das 5h40min, a Polícia Civil foi comunicada quanto a ocorrência de um duplo homicídio ocorrido na praia do Caripy, Barcarena-Pa., após briga generalizada entre o grupo formado por Flávio da Silva Souza e Jerry Adriano Costa Texeira e grupo formado por Wesley Cainã Henrique da Silva, ora paciente, e Marcos Felipe Carvalho de Souza, outro acusado que se encontra foragido.

Asseveram, também, que o coacto possuía, supostamente, uma pistola G2C – calibre 9 mm – no interior do seu veículo, ocasião que entregou nas mãos de Marcos Felipe Carvalho, segundo investigado, que passou a efetuar disparos, resultando 02 (dois) óbitos e um baleamento.

Alegam os Srs. Advogados que a autoridade investigativa, sem reunir esforços para intimar o investigado, ora requerente, para esclarecimentos, representou pela prisão temporária com base na conjectura da necessidade prisional para alcançar outros demais envolvidos e impedir que as investigações fossem interferidas, sem, entretanto, indicar elemento concreto ao risco da persecução penal.

Sustentam, ainda, que autoridade inquinada coatora decretou a prisão temporária pelo prazo de 30 dias, a qual foi cumprida no dia 11/06/2021.

Comunicam, também, que a autoridade coatora decretou a prisão temporária necessária em razão dos indícios de o investigado, ora coacto, ser apontado como autor dos crimes em apreciação, bem como, a prisão mostrar-se imprescindível para a investigação e pelo interesse em se obter identificação e qualificação dos agentes que atuaram na prática delitiva, localizando-os para se efetivar a persecução penal.

Aduzem, ainda, a inexistência de riscos concretos para a investigação criminal a justificar a necessidade do decreto temporário a revelar, a imprescindibilidade da cautelar para as investigações criminais, visto, que da representação policial comprova-se que o paciente já se encontrava devidamente identificado, qualificado e localizado, bastando ser intimado para comparecimento, perante a autoridade policial, não se justificando o fundamento da necessidade da prisão temporária para tal fim.

Por fim, requerem:

“1. Concessão liminar da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente pela monitoração eletrônica, até o fim das investigações, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste;

2. Que o presente pedido de habeas corpus seja julgado procedente ao final, ratificando a decisão liminar e revogando a prisão temporária; “

Documentos juntados (Id.
5361848 a 5361852
).

Os autos foram distribuídos à relatoria da e. Des. Raimundo Holanda Reis, no plantão, oportunidade em que pediu informações a autoridade coatora e reservou-se a apreciar liminar após tais informações,
reiterou pedido de informações à autoridade em 13/06/2021 e após, vieram os autos a mim para decisão da liminar.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso temporariamente desde o dia 11/06/2021.

Em 16/06/2021, proferi decisão, indeferi
a liminar e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

A princípio, não prospera a alegação de estar a decisão que decretou a prisão temporária do paciente com ausência de fundamentação idônea, pois, no referido
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema imprescindível para a continuidade da investigação desenvolvida no procedimento policial, justificando a necessidade da custódia, principalmente, para se obter a identificação e qualificação dos demais agentes que atuaram na prática delitiva, sendo imperioso transcrever trecho da decisão de decretação da prisão temporária,
verbis:

“(...) enfatiza-se que os suspeitos são apontados como dos autores dos crimes de homicídio qualificado consumado em concurso com o crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Quanto à prova em direito admitida e autoria ou participação no delito especificado, tem-se os depoimentos colhidos em sede policial.

(...) Quanto ao periculum in libertatis, está previsto nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 7.960/1989 e, neste contexto, a prisão dos representados mostra-se imprescindível, para a investigação desenvolvida neste procedimento policial, posto que tal imputação necessita ser averiguada junto a eles. Ademais, a necessidade da medida é verificada pelo interesse em se obter a identificação e qualificação dos demais agentes que atuaram na prática delitiva, bem como localizá-los, a fim de ser efetivada a persecução penal em face do grupo criminoso.”

Corrobora nesse mesmo sentido, o ilustre representante do Ministério Público
“Portanto, tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão temporária do ora paciente, em razão da necessidade da segregação temporária para que sejam concluídas as investigações policiais, mostrando, assim, lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.”

Saliento, outrossim, que
a existência de condições pessoais favoráveis, alegadas pelos impetrantes – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Instado a prestar informações sobre o feito, o magistrado
a quo
ressaltou
”que há diligências investigativas em curso, aguardando-se, portanto, a conclusão do IPL instaurado.”

Por fim, a despeito da aguerrida impetração, acompanhando parecer Ministerial,
entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a prisão temporária decretada em desfavor do coacto
Wesley Cainã Henrique da Silva,
motivo pelo qual

conheço e

denego
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 29 de julho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 06/08/2021